Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-96.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PACOTE DE VIAGEM. CONTRATAÇÃO. AGÊNCIA DE VIAGENS. INTERMEDIADORA. OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. REPARAÇÃO DE DANOS DEVIDA. NULIDADE DO JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. OMISSÕES. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Considerando que não há nenhuma evidência nos autos de que o problema no áudio das patronas na videoconferência tenha se dado por falha técnica no sistema desta Corte de Justiça, bem como que foi possibilitada a correção do problema, com a restituição integral do prazo para a defesa, rejeita-se a preliminar de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.
2. As omissões e as obscuridades passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
3. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
4. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
5. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.